Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-22.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005012-22.2014.8.14.0201

APELANTE: JULIAN MEDEIROS GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE RELACIONADA AO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Julian Medeiros Guimarães contra sentença que julgou parcialmente improcedente o pedido de indenização por seguro obrigatório DPVAT, negando o pagamento integral pleiteado. O apelante alega que as provas constantes dos autos, incluindo laudo médico e documentos hospitalares, comprovam o direito à indenização máxima de R$ 13.500,00, conforme a Lei nº 6.194/74. A sentença considerou que as sequelas apresentadas pelo autor resultaram de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido posteriormente ao acidente de trânsito, sem comprovação de nexo causal direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico pericial comprova o nexo causal entre as lesões alegadas e o acidente de trânsito; e (ii) determinar se houve preclusão quanto à impugnação do laudo pericial apresentada fora do momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da indenização pelo seguro DPVAT exige a comprovação de incapacidade permanente total ou parcial decorrente de acidente de trânsito, conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74.

O laudo pericial conclui que as sequelas do apelante não podem ser relacionadas diretamente ao acidente de trânsito, pois foram causadas por AVC ocorrido posteriormente.

A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento processual oportuno implica preclusão, conforme os arts. 278 e 507 do CPC, impedindo a reabertura da discussão em sede recursal.

As razões recursais não apresentam elementos novos que invalidem as conclusões do laudo pericial ou justifiquem sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da indenização pelo seguro DPVAT exige comprovação do nexo causal direto entre as lesões e o acidente de trânsito.

A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento adequado caracteriza preclusão, inviabilizando sua reanálise em recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC/2015, arts. 278 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004887-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0010312-49.2014.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIAN MEDEIROS GUIMARÃES
na Ação Indenizatória movida em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A.
, em que pleiteia pela reforma da sentença que julgou parcialmente improcedente o pedido de pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(...) A responsabilidade da seguradora subsiste quanto ao pagamento do seguro DPVAT desde que comprovada a ocorrência de morte ou de incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito, conforme artigo 5º, da Lei 6.194/74, bastando, para tanto, prova do acidente e do dano decorrente. No caso particular dos autos, o autor juntou a prova da ocorrência do acidente. No curso do processo, houve realização de perícia, que concluiu que o autor possui debilidade permanente dos membros superiores e inferiores. Entretanto, a perícia foi inconclusiva quanto ao nexo causal entre a debilidade e o acidente de trânsito. O perito, ao responder os quesitos correlatos, apontou que não há como negar ou afirmar que a debilidade foi decorrente do acidente. O fato é que o autor sofreu um AVC (acidente vascular) anos após o acidente. Tal evento o debilitou fisicamente. Nos documentos médicos produzidos à época do acidente, tem-se apenas que o autor sofreu dor lombar intensa e que precisou utilizar cadeira de rodas e se movimentar com muletas à época da ocorrência do acidente. No laudo do psicólogo Armando Avellar, trazido aos autos pelo autor, o profissional apontou que, dois anos após o acidente, o autor retornou ao consultório sem as duas muletas, tendo retomado seus movimentos físicos. Assim, segundo entendo, apesar de todo o trauma que o acidente por certo causou, a indenização só é devida quando comprovada debilidade de ordem permanente decorrente do acidente. Pelo conjunto probatório dos autos, entendo que o autor conseguiu recuperar seus movimentos após o acidente. As debilidades não foram permanentes. Ao que parece, as sequelas posteriores foram decorrentes do AVC, que não teve relação com o acidente. Por todas essas circunstâncias, concluo que não há elementos probatórios a comprovar o direito à indenização DPVAT (...)”.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em suma, que sofreu acidente de trânsito e que
o Juízo de 1º grau sentenciou extinguindo ação, de forma genérica, sem observar o que determina a lei e as provas produzidas no feito, em especial o exame de corpo de delito, documentos hospitalares, como atestados médicos, receitas etc. Em razão disso, sustenta que faz
jus
a complementação da indenização securitária no valor máximo, conforme os termos do art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Contrarrazões vinculadas ao ID 20593374, pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Mérito.

a)
Indenização do seguro DPVAT:

Cinge-se a controvérsia aferir se acertada a sentença que indeferiu o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT.

É certo que fará jus a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, aquele que comprovar a existência de incapacidade permanente total ou parcial, decorrente justamente de acidente de trânsito.

O art. 5º da Lei nº 6.194/1974, dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado pelo perito judicial concluiu que, em que pese tenha o autor lesões permanentes,
não restou comprovado que decorrem do acidente de trânsito narrado na petição inicial
(ID. 160724244):

“(...) Devido o periciando ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral posteriormente ao acidente (no ano de 2018), não foi possível correlacionar as sequelas ao acidente sofrido em 16/09/2011, por isso, não encontrei elementos suficientes para afirmar ou negar o nexo causal (...)”.

Dessa forma, não há comprovação do nexo de causalidade direto entre as lesões e o acidente de trânsito.

Por outro lado, apesar das alegações apresentadas no apelo, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Ademais, salienta-se ainda que o autor fora intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e não houve oposição alguma com relação às conclusões do perito, de modo que não se extrai que tenha realizado qualquer impugnação no momento processual adequado.

Ora, se o autor deixou de se manifestar sobre a discordância quanto ao laudo pericial no momento oportuno, ocorreu a preclusão da matéria, nos moldes do artigo 278 do CPC, não cabendo se insurgir quanto a tal prova no recurso de apelação.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO LAUDO PERICIAL MÉDICO - AUTOR INTIMADO DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE A CONCLUSÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 278 CPC - LESÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado. A impugnação ao laudo pericial médico deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004887-06.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ENERGIA. COBRANÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. REQUERIDA QUE IMPUGNA PERÍCIA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PARTE QUE CONCORDOU COM O LAUDO. ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’. VALOR SUGERIDO QUE NÃO DEVE SER ACATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Fica inviabilizada a análise do acerto ou desacerto do laudo quando, devidamente intimado para impugnar o laudo, a apelante não o faz e, ainda, concorda com os seus termos, devendo ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão. 2- Não houve insurgência no prazo do art. 477, § 1º, do CPC, e se configura venire contra factum proprium a concordância num momento com posterior não aceitação do trabalho pericial, após sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010312-49.2014.8.11.0006, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, não é possível agora, na apreciação do recurso de apelação, analisar essa matéria, visto que é notória sua preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, inexistindo qualquer novidade nas razões do apelo que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, tenho
que a sentença está em consonância com os tribunais superiores e com a legislação atinente à matéria debatida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, 29/01/2025